Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-74.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007919-74.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO CANEDO DE SOUZA TELLES - CPF: 043.916.359-50 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), DANIELA SCHLEMMER RAMBO - CPF: 033.727.831-82 (APELANTE), MARIA HELOISA DE OLIVEIRA PERALTA - CPF: 077.369.151-05 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MARIA HELOISA DE OLIVEIRA PERALTA - CPF: 077.369.151-05 (APELADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), EDUARDO CANEDO DE SOUZA TELLES - CPF: 043.916.359-50 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), DANIELA SCHLEMMER RAMBO - CPF: 033.727.831-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO – MULTA CONTRATUAL POR ATRASO NO PAGAMENTO – PERTINÊNCIA – CUMULAÇÃO DE MULTAS – IMPOSSIBILIDADE - MESMO FATO GERADOR - BIS IN IDEM - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - A multa moratória e a multa compensatória têm natureza distinta, não havendo impedimento legal para a sua cumulação. Todavia, in casu o que inviabiliza a cumulação das multas perquiridas, sob pena de caracterizar bis in idem é o mesmo fato gerador das referidas penalidades, vez que ambas decorrem do atraso no pagamento.

II - A versão dos fatos descrita pela parte autora/recorrente está calcada na afirmação de quitação do negócio, diante do recebimento das cártulas emitidas, entretanto, as provas dos autos demonstram que o pagamento foi feito em atraso, incidindo assim em conduta geradora de multa contratualmente prevista sob a cláusula segunda que prevê penalidade no importe de 10% sob o valor inadimplido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007919-74.2020.8.11.0055 interposto por ambos litigantes: EDUARDO CANEDO DE SOUZA TELLES E OUTRA e MARIA HELOISA DE OLIVEIRA PERALTA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÉBITO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA” que tramita perante a 5ª Vara cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 154639191 o magistrado a quo julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção, extinguindo a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar o autor ao pagamento do montante R$ 3.750,00 decorrente do atraso no pagamento das prestações 3,4, e 5 de 2020, nos termos no parágrafo segundo da clausula segunda do contrato, atualizado pelo INPC desde o vencimento das parcelas e acrescido de juros legais desde a citação, declarando a inexistência dos demais débitos cobrados pelo requerido atinentes a tal contrato, julgando improcedentes os demais pedidos deduzidos na inicial e na reconvenção.

Considerando-se a proporção da sucumbência condenou o autor ao pagamento de 90% das custas atinentes a ação principal e o requerido ao pagamento de 10%, condenando o autor/reconvindo ao pagamento de 10% das custas da lide reconvencional e o requerido/reconvinte ao pagamento de 90% de tais custas. No que tange aos honorários condenou o autor/reconvindo ao pagamento de 10% do valor da condenação no que tange a reconvenção e 9% do valor da causa principal em favor do patrono do requerido reconvinte, Por sua vez, condenou o requerido ao pagamento de honorários ao patrono do autor no montante de 1% do valor da causa da ação principal e 9% da causa da lide reconvencional, observando-se a suspensão de exigibilidade de tais encargos ante a gratuidade deferida em favor de ambas as partes.

Em suma, alega o recorrente EDUARDO CANEDO DE SOUZA TELLES E OUTRA sob ID. 154639195 que não tem bola de cristal para prever eventual reserva mental realizada internamente pela Ré/Apelada, em especial quanto ao fato de que mesmo pagando e recebendo as lâminas de cheque de volta, não estaria quitando toda a dívida contraída. Ora! Se eu lhe devo 3 (três) cheques, os pago e posteriormente a parte me devolve, é implícito que houve o pagamento, nos moldes do artigo 324 do CC e também do artigo 321 do CC;

Aduz que a reforma da r. sentença é medida que se impõe, a reconhecer que a entrega espontânea dos cheques objeto do negócio celebrado entre as partes presume o pagamento da obrigação a teor dos artigos 321 e 324 do CC;

Requer o conhecimento do presente recurso, para, no mérito reformar a r. sentença de primeiro grau para reconhecer a aplicação dos artigos 324 e 386 do Código Civil, assim como, a Teoria do Venire Contra Factum Proprium, reconhecendo que a entrega das cártulas de cheques pelo credor ao devedor sem qualquer ressalva presume-se efetuado o pagamento da obrigação.

Em suma, alega a recorrente MARIA HELOISA DE OLIVEIRA PERALTA sob ID. 154639198 que a apelante foi demandada pelos apelados para lhe compelir a transferir um imóvel urbanos objeto de compromisso de compra e venda. A apelante resistiu a demanda proposta pois os apelados não cumpriram com sua parte no contrato em razão da inadimplência, reconhecida na sentença que negou procedência ao pleito dos apelados;

Aduz que em reconvenção, a apelante requereu o pagamento dos valores que não foram pagos, juros e correção monetária, além da multa contratual previstos no parágrafo segundo da cláusula segunda e na cláusula sétima do contrato – ID 46239661 -, com a seguinte redação. A sentença negou a apelada o direito de receber a multa prevista no parágrafo segundo, da cláusula segunda por entender a inacumulabilidade desta com aquela prevista na cláusula sétima. Assim a apelada recorre desta parte da sentença. Não obstante o entendimento na sentença, mas data venia, deve, à mesma ser objeto de reforma;

Afirma que o parágrafo segundo da cláusula segunda é especifico ao inadimplemento das parcelas descritas, ao passo que a cláusula sétima engloba toda e qualquer cláusulas do contrato, não podendo se falar em igualdade de fato gerador. O parágrafo segundo inclui na aplicação da multa tão somente os valores discriminados na cláusula segunda, não estendendo a multa para o não cumprimento de outras cláusulas. De outra banda, o contrato prevê a incidência da multa compensatória e moratória, ou seja, há disposição expressa;

Requer o recebimento do presente recurso para lhe dar provimento e determinar que os apelados sejam condenados a pagar, além do que já estipulado em sentença, o valor da multa de 10% sobre o valor do negócio.

Contrarrazões sob ID. 154639202.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido de indenização promovida por Eduardo Canedo de Souza Telles em desfavor de Maria Heloisa de Oliveira Peralta, ambos apelantes.

Aduz para tanto ter adquirido imóvel da requerida pelo preço de R$ 312.000,00 em 8 de agosto de 2018, quitando em 10/8/2020, não obstante tenha sido notificado pela parte requerida, indevidamente, sobre suposta quebra do contrato. Destaca ainda que o requerido se recusa a outorgar a escritura definitiva do imóvel, demandando o pagamento de multa contratual de 10% e mais 10% atinente a honorários advocatícios o que reputa indevido.

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação suscitando falta de interesse de agir ante a ausência de comprovação da quitação do preço do imóvel, tendo pugnado em pedido reconvencional o pagamento de R$ 34.950,00, sendo R$ 3.750, decorrente da mora no pagamento das parcelas 3,4 e 5 de 2020 e R$ 31.200,00 atinente a cláusula penal.

O juiz a quo julgou improcedente a ação principal parcialmente procedente a reconvenção, extinguindo a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar o autor ao pagamento do montante R$ 3.750,00 decorrente do atraso no pagamento das prestações 3,4, e 5 de 2020, nos termos no parágrafo segundo da clausula segunda do contrato, atualizado pelo INPC desde o vencimento das parcelas e acrescido de juros legais desde a citação, declarando a inexistência dos demais débitos cobrados pelo requerido atinentes a tal contrato, julgando improcedentes os demais pedidos deduzidos na inicial e na reconvenção.

A tese recursal da parte autora/reconvinda/apelante EDUARDO CANEDO DE SOUZA TELLES E OUTRA funda-se na afirmação de que a entrega das cártulas de cheques pelo credor ao devedor sem qualquer ressalva presume-se efetuado o pagamento da obrigação, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada diante da sua adimplência.

A tese recursal da parte ré/reconvinte/apelante MARIA HELOISA DE OLIVEIRA PERALTA funda-se na afirmação de que a cláusula segunda não possui o mesmo fato gerador que a cláusula sétima, motivo pelo qual as multas são cumulativas.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“Não há controvérsia acerca do negócio jurídico realizado pelas partes, tampouco acerca da quitação integral do preço e atraso no pagamento das parcelas 3,4 e 5 de 2020, sendo o único ponto controvertido na demanda é a pendência do pagamento de penalidades decorrentes de tal atraso frente a restituição dos cheques pelo requerido.

Neste aspecto assiste razão em parte ao requerido, visto que do atraso das parcelas de fato implica a exigibilidade da multa contratual prevista especificamente para tal hipótese, ressalvando-se contudo, a impossibilidade de cumulação de tal multa com a multa geral prevista no contrato, visto que aceitando-se tal premissa tais penalidades incidiriam sobre um mesmo fato gerador o que reputo ser interpretação equivocada do contrato, na medida em que havendo penalidade especifica para descumprimento especifico determinada cláusula contratual esta deve prevalecer sobre a cláusula geral, não sendo cabível de igual sorte a dupla penalização pelo mesmo fato.

(...)

Assim, ainda que não assista integral razão ao requerido quanto ao montante ainda devido para a quitação do contrato o que implica na parcial procedência do pedido atinente a declaração de inexistência de débito e parcial procedência do pleito reconvencional para o reconhecimento da existência do débito atinente a R$ 3750,00 referente ao atraso no pagamento das prestações prevista no parágrafo segundo da clausula segunda do contrato.”

A Adjudicação compulsória é uma ação que visa o registro de um imóvel, para o qual não se tem a documentação correta exigida em lei. Com ela, o proprietário do imóvel pode obter a Carta de Adjudicação, pela qual um juiz determina que se proceda ao registro no Registro de Imóveis.

A ação de adjudicação compulsória é um meio de obter judicialmente uma sentença que substitua a declaração de vontade do promitente vendedor. Pois, essa sentença substitutiva valerá como título apto a transferir a propriedade do imóvel para o promitente comprador.

A parte autora/recorrente ajuizou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” objetivando a declaração de inexistência de débito inerente ao contrato de compra e venda de uma casa em Tangará da Serra/MT, celebrado com a parte reclamada/recorrente, bem como a determinação judicial de adjudicação do referido imóvel.

Lado outro, a parte reclamada/apelante demonstrou atraso no pagamento das parcelas 3,4 e 5 de 2020, visto que do atraso das parcelas de fato implica a exigibilidade da multa contratual prevista especificamente para tal hipótese, ressalvando-se a impossibilidade de cumulação de tal multa com uma segunda multa geral prevista no contrato.

Pois bem.

Restam dois pontos controvertidos a serem dirimidos por esta instância, quais sejam: houve ou não quitação do valor convencionado no contrato de compra e venda de bem imóvel; aplicável ou não a multa prevista na cláusula sétima do contrato (ID. 154638412 - Pág. 1).

Compulsando o arcabouço probatório, verifica-se pelo deslinde processual e provas juntadas que o atraso no pagamento das parcelas 3,4 e 5 de 2020 é fato incontroverso nos autos, especialmente pelas conversas mantidas pelas partes e notificações e procuração encaminhadas pelo requerido ao autor.

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Destacou o magistrado diretor que a devolução das cártulas após seu adimplemento para baixa de restrição não implica na presunção de isenção de multa por atraso, o que ficou amplamente demonstrado através do teor das conversas mantidas pelas partes e notificações e procuração encaminhadas pelo requerido ao autor, de onde se extrai que inexistiu o aventado “perdão” das penalidades decorrentes da mora do autor.

A versão dos fatos descrita pela parte autora/recorrente está calcada na afirmação de quitação do negócio, diante do recebimento das cártulas emitidas, entretanto, as provas dos autos demonstram que o pagamento foi feito em atraso, incidindo assim em conduta geradora de multa contratualmente prevista sob a cláusula segunda que prevê penalidade no importe de 10% sob o valor inadimplido.

Por sua vez, a aplicação da multa prevista na cláusula sétima é impertinente, pois assim fazendo, estaria sendo penalizada a parte duplamente pela mesma conduta (atraso no pagamento e descumprimento contratual).

A multa moratória e a multa compensatória têm natureza distinta, não havendo impedimento legal para a sua cumulação. Todavia, in casu o que inviabiliza a cumulação das multas perquiridas, sob pena de caracterizar bis in idem é o mesmo fato gerador das referidas penalidades, vez que ambas decorrem do atraso no pagamento.

Senão:

Cláusula segunda: atraso no pagamento.

Cláusula sétima: descumprimento contratual.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS LOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA A FIADORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM A MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. PRECEDENTE DO STJ. NÃO-OCORRÊNCIA. SEGURO- FIANÇA. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. ADIANTAMENTO PELA LOCADORA. RESTITUIÇÃO PELA FIADORA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para abertura da via especial, requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em que o Tribunal de origem não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 1.421 do Código Civil e 292, 300 e 348 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento; Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Embora as multas moratórias e compensatórias possam ser cumuladas quando seus respectivos fatos geradores forem diversos, não é esta a hipótese dos autos, uma vez que o despejo da locatária-afiançada decorreu justamente de seu inadimplemento, de sorte que a imposição da multa compensatória importaria em verdadeiro bis in idem. Precedente do STJ. 3. O locador que paga o prêmio do seguro-fiança contratado pelo locatário, em face da inadimplência deste último, não tem o direito de cobrá-lo do fiador, uma vez que a dívida com aluguéis e encargos da locação não se confunde com o prêmio do seguro, tratando-se de obrigações distintas: a primeira em favor do locador e a segunda em favor da seguradora. 4. 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida' (Súmula 83/STJ). 5. Recurso especial conhecido e improvido.” (REsp 998.359/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 02/02/2009). (G.N).

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023